Tribunal: CARF
Processo: 11274.720602/2023-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720602/2023-88
ACÓRDÃO
1101-002.004 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE COOPERATIVA COOPVITA – COOPERATIVA DE TRABALHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2020
NORMAS PROCESSUAIS. INTEMPESTIVIDADE.
Nos termos do art. 33 do Decreto 70.235/72, é de trinta dias o prazo para
interposição de recurso, cuja perda impõe o não conhecimento da petição.
Recurso Voluntário Não Conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário por intempestividade, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 3235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.004 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720602/2023-88
2
Trata-se de recurso voluntário (efls.716/750) contra acórdão da DRJ (efls.652/673)
que julgou improcedente impugnação administrativa (efls. 632/648) movida contra auto de
infração (efls.02/31) de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP, lastreado em TVF (efls.33/41) referente à
aplicação de multas de ofício, juros e multa isolada no período de 2020.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido (efls.652/673):
Da Autuação
O presente processo tem origem nos autos de infração de fls. 02-32, lavrados pela
DRF – Recife, dos quais a interessada acima identificada foi cientificada em
04/10/2023, conforme faz prova Aviso de Recebimento emitido pelos Correios
(fls. 627-628) consubstanciando exigência do Imposto Sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$ 9.601.664,42; da Contribuição Social Sobre o Lucro
Líquido (CSLL), R$ 3.695.213,19; da contribuição para o financiamento para a
seguridade social - COFINS, R$ 1.220.793,63; da contribuição para o PIS/PASEP, R$
263.938,81, acrescidos da multa de ofício no percentual de 75% e dos juros
moratórios; e multas isoladas nos valores de R$ 5.120.240,56 e R$ 1.847.606,59.
Nos autos infração1 , o autuante descreve, em síntese, que apurou:
a) omissão de receitas de vendas e serviços, relativos aos fatos geradores 01/2020
a 12/2020, conforme fundamentação descrita às fls. 3, 12, 20 e 27;
b) multas isoladas nos valores informados (fls. 3-4 e 12-13), por falta de
recolhimento de IRPJ e CSLL sobre a base de cálculo estimada.
A fundamentação está descrita às fls. 4 e 13. Foram juntados aos autos o termo
de verificação fiscal2 , com os seguintes fatos que, em síntese, relato: Inicialmente
descreve que a contribuinte é uma Cooperativa de Trabalho de profissionais que
atuam na área de prestação de serviços ligados à saúde, os quais executam seus
serviços em estabelecimentos hospitalares e prontos socorros, para atendimento
a urgências. Informa que a fiscalizada, no exercício social analisado, optou pela
tributação com base no Lucro Real, com apuração do IRPJ e da CSLL anual. Que da
análise das informações prestadas em ECF, constatou uma receita bruta anual de
R$ 1.789.083,37, correspondente a taxas de administração, manutenção, dentre
outras. Que na apuração do Lucro Real, apurou prejuízo fiscal de R$ 269.249,03 e,
no tocante às estimativas mensais de IRPJ, foram apuradas bases negativas em
todos os meses do ano calendário.
Com o fim de se analisar a regularidade do oferecimento das receitas à tributação,
o contribuinte foi intimado a apresentar todas as notas fiscais por ele emitidas.
Paralelamente foram abertas diligências fiscais junto às empresas INSTITUTO DE
RECURSOS HUMANOS DE PERNAMBUCO – IRH/PE, CNPJ 11.944.899/0001-17 e
UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, CNPJ 11.214.624/0001-28,
intimando-as a apresentar as notas fiscais relativas aos serviços contratados da
cooperativa fiscalizada, no ano calendário de 2020.
A partir das notas fiscais entregues pela fiscalizada e pelas empresas tomadoras
de serviços, a autoridade fiscal construiu a planilha de apuração da receita bruta
mensal consolidada, intitulada “DEMONSTRATIVO DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS”,
abaixo copiada:
Fl. 3236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.004 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720602/2023-88
3

Relata ter constatado que as notas fiscais emitidas decorrem de serviços
prestados pelos profissionais cooperados a entidades externas à cooperativa e
argumenta que a prática de atos entre a cooperativa e terceiros não cooperados
configura operação mercantil. Logo escapam da conceituação de ato cooperativo
previsto no art. 79 da Lei 5.764/71, e, por isso, se submetem à incidência
tributária.
Esclarece que pelas notas fiscais de prestação de serviços, inferiu que o Instituto
de Recursos Humanos de Pernambuco – IRH/PE, Autarquia Estadual, foi o
principal tomadora de serviços da cooperativa, sendo responsável pelo
pagamento de 97,22% da receita bruta anual auferida pela fiscalizada e que os
demais tomadores de serviços, também se trata de pessoas não cooperadas ou
cooperativas não associadas.
Face os fatos constatados, conclui que a cooperativa incorreu em omissão de
receita na apuração do lucro real, no montante de R$ 41.327.173,45, relativo à
diferença entre os valores informados na escrituração contábil fiscal e aqueles
apurados a partir das notas fiscais de prestação de serviços emitidas para o ano
calendário 2020. Diante da falta de tributação da CSLL, do PIS e da COFINS,
procedeu ao lançamento reflexo das contribuições incidentes sobre as receitas
omitidas.
Informa que na apuração dos valores devidos foram deduzidos o IRRF, o PIS e a
COFINS retidos na fonte, destacados nas Notas Fiscais. Ao fim, acrescenta que em
razão da opção pela apuração anual do IRPJ e da CSLL, foram adicionados às bases
de cálculo das estimativas mensais os valores das receitas omitidas mensalmente,
para fins de cálculo da multa isolada prevista no inciso II, do artigo 44, da Lei
9.430/96.
Da Impugnação
Inconformada com o lançamento, a interessada, em 27/10/2023, apresentou a
impugnação de fls. 632-648, arguindo, em síntese, que: A legislação das
cooperativas (Lei 5.764/71) determina de forma expressa que sejam criadas para
cumprirem seus estatutos e prestarem serviços estatutários aos seus cooperados.
Informa ser uma cooperativa constituída nos moldes da Lei 5.764/71, e que suas
Fl. 3237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.004 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720602/2023-88
4
operações configuram prestação de serviços aos seus cooperados, que, através
dela, executam suas atividades objeto da cooperação e recebem suas sobras sem
qualquer intermediação de terceiros. Alega não vender planos de saúde e, na
qualidade de cooperativa de trabalho, sua função primordial é angariar trabalhos
para seus cooperados através da oferta coletiva de seus serviços, e que após a
devida contabilização das despesas da atividade, devolve a eles os resultados dos
trabalhos desenvolvidos, não se confundindo com sociedades mercantis ou de
natureza lucrativa. Assevera que seu objetivo social, previsto em estatuto, foi
expressamente amparado pela Lei das Sociedades Cooperativas de Trabalho (Lei
Federal no 12.690/2012), que traz na definição das cooperativas de trabalho o
conceito de produção do cooperado.
Nas palavras do contribuinte: 03. O instituto foi expressamente amparado pela Lei
da Sociedades Cooperativas de Trabalho, a Lei Federal 12.690/2012, que assim
veio a dispor:
Art. 2o Considera-se Cooperativa de Trabalho a sociedade constituída por
trabalhadores para o exercício de suas atividades laborativas ou profissionais com
proveito comum, autonomia e autogestão para obterem melhor qualificação,
renda, situação socioeconômica e condições gerais de trabalho.
§ 1o A autonomia de que trata o caput deste artigo deve ser exercida de forma
coletiva e coordenada, mediante a fixação, em Assembleia Geral, das regras de
funcionamento da cooperativa e da forma de execução dos trabalhos, nos termos
desta Lei. (GN). 04. Essa operação do art. 2o do Estatuto é chamada de produção
dos cooperados.
Em vista de praticar atos cooperativos próprios, aduz não realizar fato gerador de
nenhum tributo e, por isso, não tem capacidade contributiva. Afirma que o STJ
reconheceu que os sujeitos passivos da tributação dos atos praticados pelas
cooperativas são os cooperados e os tomadores de serviço, deixando às
cooperativas inerte à tributação. Com o fim de reforçar sua argumentação,
apresenta julgados do STJ e dos tribunais federais, onde se decide pela não
incidência de tributos sobre os resultados positivos dos atos cooperativos típicos
realizados pelas cooperativas.
Reproduz julgado do STJ em que se decidiu pela ilegalidade da revogação da
isenção COFINS sobre os atos não cooperativos, e afirma que a jurisprudência
pacífica da Corte é pela improcedência da cobrança da contribuição sobre as
cooperativas:

Em seguida, argumenta que não se pode adotar como lucro das cooperativas, os
resultados por ela auferidos, já que são totalmente repassados aos cooperados na
forma de rateio, fato que entende ser comprovado pela documentação
apresentada, e acrescenta: “as entradas decorrentes dos atos cooperados NÃO
SÃO DA COOPERATIVA (embora seja ela a destinatária imediata), MAS SIM DE
SEUS ASSOCIADOS (destinatários mediatos) que são os verdadeiros prestadores
Fl. 3238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.004 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720602/2023-88
5
de serviços aos usuários em geral. Tais valores são a remuneração desses
profissionais, para através de repasse da cooperativa.”
Em seguida reproduz ensinamentos de Aliomar Baleeiro acerca da distinção entre
os conceitos de receitas e ingressos: “Nem todos os valores que entram nos cofres
das empresas são receitas.
Os valores que transitam pelo caixa das empresas (ou pelos cofres públicos)
podem ser de duas espécies: os que configuram receita e os que se caracterizam
como meros ingressos (que, na Ciência das Finanças, recebem a designação de
movimentos de fundo ou de caixa). Receitas são entradas que modificam o
patrimônio da empresa, incrementando-o. Ingressos envolvem tanto as receitas
como as somas pertencentes a terceiros (valores que integram o patrimônio de
outrem).
São aqueles valores que não importam modificação no patrimônio de quem os
recebe, para posterior entrega a quem pertencem. Apenas os aportes que
incrementam o patrimônio, como elemento novo e positivo, são receitas
(confiram-se as excelentes lições de Aliomar Baleeiro, ́Uma Introdução às
Ciências das Finanças ́, 11a edição, Forense, Rio, 1976, pág. 130/5). Estas, e só
estas, são tributáveis...”.
Ressalta que o entendimento jurisprudencial acerca da materialidade tributária
sobre o faturamento das cooperativas atinge apenas aquelas operadoras de
planos de saúde. Como não vende planos de saúde, não exerce atos sujeitos à
tributação. Ato contínuo, alega que o entendimento de que as cooperativas não
podem praticar atos cooperativos com o mercado, inviabilizaria a Lei no 5.764/71,
já que todos os atos praticados pelas cooperativas seriam considerados atos não
cooperativos e conclui ser indevida a tributação, em vista da inexistência de
ocorrência do fato gerador.
Transcreve o art. 193 do RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018), onde foi estabelecido,
de forma expressa a não incidência tributária sobre os atos cooperativos e,
também, o artigo 181 da Instrução Normativa RFB no 2110, de 17 de outubro de
2022, que dispõe acerca da definição das cooperativas de trabalho:
Art. 181. Considera-se, para fins desta Instrução Normativa: I - cooperativa,
urbana ou rural, a sociedade simples de pessoas, sem fins lucrativos, com forma e
natureza jurídica próprias, de natureza civil, não sujeita a falência, constituída
para prestar serviços a seus associados; (Lei no 5.764, de 16 de dezembro de
1971, art. 4o; e Código Civil, art. 982, parágrafo único, e arts. 1.093 a 1.096) II -
cooperativa de trabalho, a sociedade constituída por trabalhadores para o
exercício de suas atividades laborativas ou profissionais e que, na qualidade de
associados, prestam serviços a terceiros por seu intermédio; (GN).
Expressa entendimento de que, em vista do reconhecimento, pelo próprio Fisco,
de que as cooperativas de trabalho prestam serviços a terceiros, tais atividades
não podem sofrer incidência tributária, sob o argumento de serem atos não
cooperativos. Salienta que ainda que se entendesse que a comercialização de
produtos cooperados para terceiros se trata de ato não cooperado, a base
tributável não poderia ser pelo valor da nota, mas pelo resultado positivo, nos
termos do art. 111 da Lei n.o 5.764/71.
Alega também, caráter confiscatório da multa de 75% aplicada, apresentando
decisão judicial nesse sentido, para reforçar o argumento. Traz, ainda, julgados do
Fl. 3239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.004 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720602/2023-88
6
STF em que se reduziu multa tributária por entender ter efeito confiscatório. Por
fim, conclui:
45. Sem capacidade contributiva ou realização de fato gerador do IRPJ essa
tributação é indevida.
46. Sem faturamento próprio, a contribuição do Pis e Cofins são incabíveis.
47. Sem lucro, a CSLL é não incidente.
48. Sem validade a autuação é insubsistente.
49. Assim, seja porque a cooperativa não opera com terceiros mas com seus
próprios associados não administrando planos de saúde ou qualquer outra
atividade de faturamento mercantil; seja porque ela não tem capacidade
contributiva própria porque apenas transita em sua contabilidade valores que são
dos seus cooperados; seja porque a multa de 75% é confiscatória, a atividade
fiscal deve ser revista e o auto impugnado tornado insubsistente ao fim
pretendido de lançar porque erige fato atípico fiscal como fato gerador da
tributação. Não foram anexados à peça impugnatória documentos fiscais,
contábeis ou societários.
É o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão impugnatória,
conforme ementa abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2020 a 31/12/2020
ATO COOPERADO E NÃO COOPERADO. CONCEITO DEFINIDO NA LEI No
5.764/71.
Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais. As cooperativas
poderão fornecer bens e serviços a não associados, desde que tal
faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam em conformidade com a
presente lei, sendo o resultado de tais operações contabilizadas em
separado, de modo a permitir cálculo para incidência de tributos.
ATO
NÃO
COOPERADO.
OPERAÇÃO
REALIZADA
COM
TERCEIRO.
INCIDÊNCIA.
Estão sujeitas à tributação as operações realizadas com terceiros,
estranhos à Cooperativa, sendo caracterizados como atos não cooperados
(cooperativos atípicos).
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS. CSLL. PIS NÃO
CUMULATIVO. COFINS NÃO CUMULATIVO. OMISSÃO DE RECEITA.
VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexos as mesmas razões de
decidir do lançamento principal (Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
- IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em
Fl. 3240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.004 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720602/2023-88
7
que não há fatos jurídicos ou elementos probatórios a ensejar conclusões
com atributos distintos.
MULTA DE OFÍCIO. AUTORIDADES JULGADORAS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. VINCULAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Pelo caráter vinculado de sua atuação, as autoridades julgadoras de
primeira instância administrativa estão impedidas de apreciar alegações
que impliquem, ainda que indiretamente, na inconstitucionalidade ou
ilegalidade de dispositivos legais validamente editados.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. MATERIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo sujeito passivo, tornando-se tal matéria incontroversa no
âmbito administrativo. Mantido o lançamento da multa de ofício isolada,
eis que o contribuinte nada alegou em relação à mesma. Impugnação
Improcedente Crédito Tributário Mantido
O recorrente foi devidamente cientificado em 07/10/2024 (AR às efls.697) e o
recurso voluntário foi protocolado em17/12/2024 (efls. 713/714), às efls. 716/750, repisando e
reforçando os argumentos já expostos em sede impugnatória, sobretudo: 3.1. Da erronia na
adoção da base imponível; 3.3. Da erronia na imposição de multas confiscatórias ; 3.3. Do equívoco em
entender ter havido omissão de receita; IV — DA INCORRETA AVALIAÇÃO DE PRECLUSÃO DE
MATÉRIA DA MULTA ISOLADA; V — DA TRIBUTAÇÃO REFLEXA; e requerendo o seguinte:
VI- DO PEDIDO 86. Diante de tudo quanto foi exposto, requer efeito suspensivo ao
presente recurso conforme o Inciso III do Art. 151 do CTN; a revisão/reforma da
decisão de 1° Grau para declarar insubsistente a autuação e o lançamento, ou no
mínimo se excluam as multas isoladas e no excesso.

Após, os autos retornaram ao CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário, embora preencha os requisitos de admissibilidade, não pode
ser conhecido por intempestividade, pelos motivos abaixo.
Primeiramente, o recorrente foi devidamente cientificado em 07/10/2024 (AR às
efls.697):
Fl. 3241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.004 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720602/2023-88
8

Já o recurso voluntário foi protocolado em 17/12/2024 (efls. 713/714), às efls.
716/750:

Fl. 3242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.004 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720602/2023-88
9

Fl. 3243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.004 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720602/2023-88
10

Observe-se que, segundo o art. 33 do Decreto 70.235/1972, é de trinta dias o prazo
para interposição do recurso voluntário:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Por outro lado, considerando que o prazo de trinta dias para interposição de
recurso voluntário (contagem a partir de 08/10/2024) se encerraria em 06/11/2024 (trinta dias
após a intimação, excluindo o primeiro dia e incluindo o último, se recaindo em dia útil), e
considerando que o recorrente somente protocolou seu recurso voluntário em 17/12/2024, não
há alternativa senão considerá-lo intempestivo, por protocolo intempestivo da petição recursal.
Não conhecido o recurso voluntário, perde-se objeto as demais matérias
questionadas, inclusive a preclusão consumativa por matéria não impugnada, conforme entendeu
o Acórdão recorrido.
Ante o exposto, não conheço do recurso voluntário, por intempestividade.
Fl. 3244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.004 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720602/2023-88
11
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 3245
DF CARF MF
Original